Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711516-22.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. FORTUITO. INTERNO. FATO. TERCEIRO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A omissão, não combatida por embargos de declaração, na análise do pedido de danos morais pode ser levantada em sede de apelação, de forma que não há falar em preclusão. Inteligência do artigo 1.013, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade, de forma a não ser possível sua convalidação, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao status quo anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento. 4. É sabido que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano imaterial não se presume, tampouco assume a natureza in re ipsa, mas é fundamental sua comprovação. Nessa seara, está restrito ao dano causado à sua imagem, ao nome ou ao crédito, o qual deve ser efetivamente demonstrado. 5. Já pela leitura da peça vestibular, verifica-se que a razão do dano moral seria pura e simplesmente a falha da instituição financeira na fiscalização e verificação da autenticidade das assinaturas do contrato e que permitiram a fraude bancária. Esse fato é insuficiente para causar lesão à imagem da pessoa jurídica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de danos morais. Aduz que não é necessária a comprovação do dano à honra, pois a parte recorrida, na qualidade de instituição bancária, responde objetivamente sobre os danos decorrentes de fraude. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/SP 192.649 e OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009